Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721297-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALDEMAR SILVA DE SOUSA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo no 2013.01.1.092892-0 (autos físicos) atual 0005149-97.2013.8.07.0018 - PJe, da minha Relatoria e já julgado pelo Colegiado, não transitou em julgado, tendo em vista o teor da certidão anexada ao Id. 18053373. Assim, cumpra-se a ordem exarada na decisão de Id. 7030550, de modo que este feito continue sobrestado. Brasília,9 de outubro de 2020 17:30:07. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA